Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754594-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Katiana Jacob de Assunção D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos no 0717360-41.2024.8.07.0018, assim redigida: “Embora nominada insistentemente como ação cominatória, a demanda posta veicula pretensão relativa a interesse jurídico coletivo. Bastante emblemático disso é que a autora postula a cominação de indenização em favor de todos os moradores da região enfocada na causa de pedir remota, embora não comprove ter procuração deles, ou seja, demanda em nome próprio interesse alheio. Contudo, é certo que, malgrado a deficiência na postulação, a interpretação da inicial deve observar a técnica sistemática e teleológica, conforme orienta o art. 322, § 2o, do CPC. Sob este viés, os requisitos para a admissão da demanda na modalidade de instrumento de tutela de interesses jurídicos coletivos estão presentes: a autora comprovou a condição de cidadã, pela exibição do documento de id 215106185, a lide debate a validade da conduta administrativa relativa à tutela do meio ambiente urbano, notadamente no aspecto da coleta e educação ambiental relativas ao trato de resíduos sólidos, e há a arguição da lesividade a este mesmo interesse jurídico, pela tese da ação ineficiente do poder público. Deste modo, admito a demanda como ação popular. A ação popular visa o controle jurisdicional do ato administrativo, nos seus elementos de validade: competência, forma, objetivo, motivo e finalidade. Naturalmente, as exigências constitucionais relativas ao ato administrativo também integram o âmbito do controle jurisdicional, sendo de se destacar, para o que é importante ao caso concreto no momento, que a Constituição estatui, como princípio atinente à atividade administração, a exigência de eficiência da atividade administrativa. Tal exigência ganha ainda maior relevo quando se trata do interesse ambiental: o art. 225 da Constituição exige de todos, mas especialmente do poder público, que velem pela defesa e preservação de um ambiente sadio e equilibrado. Daí deriva logicamente o reconhecimento do princípio da proibição de proteção insuficiente do meio ambiente, pelo poder público. No caso dos autos, as provas trazidas pela parte autora demonstram de modo suficiente que a região enfocada na lide não vem recebendo um tratamento de resíduos sólidos adequado. É bem certo que boa parte dos problemas apontados pela autora provém da conduta inadequada de particulares, mas mesmo este aspecto relaciona-se com as obrigações estatais de promoção de educação ambiental e fiscalização adequadas. Portanto, há plausibilidade jurídica na pretensão de reconhecimento da invalidade da conduta insuficiente do poder público no trato dos resíduos sólidos em Brazlândia, notadamente na região enfocada pela autora, posto que as fotografias juntadas aos autos revelam preocupante acúmulo de lixo numa área que tem também vocação residencial. É bem certo que não se pode afirmar que o poder público venha se omitindo nas suas atribuições ambientais. Há inclusive o reconhecimento, pela própria autora, de que recentemente houve a remoção da lixeira que, segundo a inicial originária, vinha causando problemas. Contudo, a atuação dos órgãos públicos se revela insuficiente à preservação de um ambiente saudável e equilibrando, e à exigência de bem-estar dos moradores, conforme preconiza a Constituição Federal. A atuação insuficiente do poder público pode provocar a intervenção jurisdicional visando a adequação aos princípios da eficiência e da proibição de proteção insuficiente ao interesse jurídico ambiental, que é direito fundamental de todos. Neste sentido, a eloquente decisão vinculante formulada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612): “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Há, portanto, plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora comparece na configuração do dano já ocorrente à salubridade do meio ambiente urbano na região enfocada na demanda, pela excessiva quantidade de resíduos sólidos. Além do dano ambiental, que já é prejuízo relevante, não se pode desconsiderar que o excesso de lixo nas ruas adjacentes a residências expõe os moradores locais e transeuntes ao risco de mal-estar e doenças, o que não pode ser admitido, posto que o valor máximo do ordenamento jurídico constitucional brasileiro é exatamente a preservação da vida com dignidade. Contudo, há que se ressalvar que, se é certo que cabe ao Judiciário o controle de legalidade da conduta administrativa, também é inequívoco que compete ao Executivo a formulação e execução das ações de gestão pública da cidade. Neste descortino, soa recomendável que, antes de definir ações específicas, a intervenção jurisdicional provoque o administrador a atuar conforme suas atribuições típicas. Ou seja, antes de cominar ao poder público ações específicas, a decisão judicial deve se conter, para permitir ao administrador que exerça a gestão conforme seus critérios técnicos próprios. Só na observância da recusa da Administração em corrigir a conduta ineficiente, ou na persistência de resultados insuficientes, é que surge a necessidade de intervenção judicial definindo ações mais específicas, como as propostas pela autora (aposição de placas, orientações específicas à vizinhança etc.). Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para cominar ao réu a obrigação de apresentar, nos autos, um plano de ações efetivas voltadas ao enfrentamento do problema dos resíduos sólidos na região mencionada na demanda, visando erradicar o acúmulo persistente de lixo nas ruas daquela região. O plano deverá ser juntado aos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso. Intime-se o réu, via oficial de justiça, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta formal, no prazo legal. Oficie-se ao IBRAM, DFLEGAL, SLU e Administração Regional de Brazlândia, requisitando informações, no prazo de vinte dias, sobre as providências que adotarão para o enfrentamento do problema retratado na lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 6754516), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada, formulado pela agravada nos autos de origem, inaugurado por meio de ação popular, que tem por objetivo a condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer. O ente público inicialmente tece considerações gerais a respeito da impossibilidade de condenação em obrigação de fazer na aludida demanda, notadamente em virtude da regra prevista no art. 1o da Lei no 4.717/1965. Argumenta que a ação popular pressupõe a existência de ato omissivo ou comissivo ilegal, que seja a causa de danos ao patrimônio público, fato que não está demonstrado nos autos. Ademais, a decisão impugnada afirmou que haveria insuficiência na atuação da pessoa jurídica de direito público. No entanto, aduz que não houve a indicação de atuação omissiva ou comissiva do Poder Público em relação ao recolhimento de resíduos sólidos em Brazlândia, que ensejasse a intervenção e subsequente controle de validade pelo Poder Judiciário. Alega, portanto, a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela autora que permitam a concessão da antecipação de tutela. Requer, ademais, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a extinção do processo sem o exame do mérito, diante da impossibilidade de imposição de obrigação de fazer em ação popular. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que deferiu o requerimento urgente, formulado pela autora no processo de origem, destinado à adoção de medidas para solucionar o acúmulo de resíduos sólidos na Região Administrativa de Brazlândia. Inicialmente é preciso destacar que embora a autora, ora agravada, tenha formulado o requerimento de antecipação de tutela em ação submetida ao procedimento comum, percebe-se que o Juízo singular recebeu a demanda como ação popular, diante da pretensão que veicula a proteção de direito coletivo, no sentido de que o Distrito Federal seja condenado pela suposta omissão no dever de educação e fiscalização ambiental relativa aos resíduos sólidos. Assim, a decisão interlocutória recorrida esclareceu que os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada estariam presentes, notadamente o periculum in mora, consubstanciado na “configuração do dano já ocorrente à salubridade do meio ambiente urbano na região enfocada na demanda, pela quantidade excessiva de resíduos sólidos”. Logo, o Juízo singular consignou que a concessão da medida seria adequada para impor a devida implementação de ações efetivas destinadas ao enfrentamento do problema dos resíduos sólidos, com o objetivo de fazer cessar a insalubridade do meio ambiente urbano. No caso em deslinde, portanto, observa-se que a decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência para cominar ao réu, ora agravante, a obrigação de apresentar um plano de ações efetivas voltadas ao enfrentamento do problema dos resíduos sólidos na região da feira de Brazlândia, com o objetivo de eliminar o acúmulo persistente de lixo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A despeito dos fundamentos articulados na decisão impugnada, é certo que a ação popular tem o objetivo exclusivo previsto no art. 1o da Lei no 4.717/1965, não se confundindo com a ação civil pública, que visa a tutelar direitos difusos, coletivos e transindividuais homogêneos, em um expectro de irradiação de efeitos jurídicos mais amplos. De acordo com a regra prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A respeito da finalidade da ação popular, convém dar destaque às lições de Hely Lopes Meirelles[1]: “Em última análise, a finalidade da ação popular é a obtenção da correção nos atos administrativos ou nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder Público. Se, antes, só competia aos órgãos estatais superiores controlar a atividade governamental, hoje, pela ação popular, cabe também ao povo intervir na Administração, para invalidar os atos que lesarem o patrimônio econômico, administrativo, artístico, ambiental ou histórico da comunidade. Reconhece-se, assim, que todo cidadão tem direito subjetivo ao governo honesto. Os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter cívico-administrativo, tendentes a repor a Administração nos limites da legalidade e a restaurar o patrimônio público de desfalque sofrido. Por isso mesmo, qualquer eleitor é parte legítima para propô-la como, também, para intervir na qualidade de litisconsorte ou assistente do autor, ou, mesmo, para prosseguir na demanda se dela desinteressar-se o postulante originário (art. 6o, § 5o). Por fim, lembramos que a ação popular é inconfundível com o mandado de segurança e colima fins diversos, razão pela qual tais remédios judiciais não podem ser usados indistintamente (STF, Súmula 101). Cada um tem um objetivo próprio e específico: o mandado de segurança presta-se a invalidar atos de autoridade ofensivos de direito individual ou coletivo, líquido e certo; a ação popular destina-se à anulação de atos ilegítimos e lesivos do patrimônio público. Por aquele se defende direito próprio; por esta se protege o interesse da comunidade, ou, como modernamente se diz, os interesses difusos da sociedade.” Embora o objetivo da ação popular seja a alegada defesa do interesse público primário, para a implementação dessa via acionária deve haver o devido atendimento às respectivas condições da ação, dentre as quais o interesse de agir. A respeito do tema convém destacar que a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. O interesse de agir na ação popular deve estar relacionado à tutela do interesse público, de acordo com a regra prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/1965. A autora popular narra, em sua causa de pedir remota, a prática de ato lesivo ao meio ambiente, pois o Poder Público estaria sendo omisso em relação ao recolhimento dos resíduos sólidos na Região Administrativa de Brazlândia, e, por essas razões, exerce a pretensão de imposição de obrigação de fazer ao Distrito Federal. No entanto, a aludida pretensão desvirtua a finalidade precípua da ação popular. Nos termos do art. 1o da Lei da Ação Popular, “qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mistas (...)”. A Lei no 4.717/1965, portanto, estabelece que a ação popular é instrumento processual que tem como objeto os atos que sejam alegadamente contrários ao interesse público, devendo ser articulado pedido da declaração da invalidade (artigos 1o, caput, 2o e 3o) dos aludidos atos. Percebe-se, assim, que o provimento jurisdicional final a ser obtido de acordo com a aludida regra consiste na declaração, ou não, de invalidade de certo ato administrativo, não custa insistir. Logo, o objeto da ação popular não inclui a veiculação de pretensão sobre obrigação de fazer ou não fazer, bem como não engloba a pretensão relativa às medidas cominatórias. Convém destacar que não se pode confundir as pretensões cominatórias e as consistentes em obrigação de fazer ou não fazer, próprias da ação civil pública (art. 1o da Lei no 7.347/1985), cujos legitimados são outros (art. 5o da mesma lei) com o direito formativo decorrente de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, a ser exercida por meio da ação popular. Nesse contexto, a questão em controvérsia nos presentes autos deve ser submetida ao Poder Judiciário por intermédio de demanda própria. Aliás, vale ainda o registro de que a demandante não tem legitimidade ativa ou interesse de agir para propor demanda, com o mesmo conteúdo agora examinado, por meio de ação submetida ao procedimento comum, como pretendeu inicialmente. É necessário insistir, por oportuno, que os legitimados ativos para a providência requerida na petição inicial estão relacionados no art. 5o da LACP. Assim, afigura-se inadequada a imposição de obrigações ou deveres à Administração Pública, relativamente ao conteúdo do art. 1o da LACP, por meio de ação popular ou de outra via acionária submetida ao procedimento comum. É perceptível, portanto, a clara ausência de interesse de agir no presente caso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL HIPOTÉTICO. ATIVIDADE DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO POPULAR. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 2. Não se considera ultra petita a sentença que impõe obrigação logicamente decorrente da procedência de pedido formulado na petição inicial. 3. A Ação Popular, disciplinada no artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal e na Lei no 4.717/65, destina-se, exclusivamente, à desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, razão pela qual se evidencia como meio inadequado à imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. 4. Preliminares de ilegitimidade passiva e de sentença ultra petita rejeitadas. 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício acolhida e determinada a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381084, 0704662-13.2018.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. A ação popular tem por objeto anular ato lesivo ao patrimônio público, conforme prevê o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, conjugado com o art. 1o, da Lei no 4717/65. 2. Se o que o autor pretende é a condenação em obrigação de fazer, não pode prosperar sua pretensão, tendo em vista a impossibilidade jurídica do pedido. 3. Remessa oficial improvida. Sentença mantida. (Acórdão 245623, 20040110485507RMO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2006, publicado no DJe: 08/06/2006.)” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. A autora deverá manifestar-se ainda, nos termos do art. 10 do CPC, a respeito do conteúdo da presente decisão. A agravada fica desde já intimada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, os autos deverão ser encaminhados à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Krell, Andreas J. A relação entre o interesse público e os interesses difusos na área da proteção ambiental: conflitos, interpretações e decisões. In. MONTEIRO, Roberta Corrêa de Araujo; ROSA, André Vicente Pires (coord.) Direito Constitucional – os desafios contemporâneos: uma homenagem ao professor Ivo Dantas. Curitiba: Juruá, 2012, p. 78. [2] Krell, Andreas J. A relação entre o interesse público e os interesses difusos na área da proteção ambiental: conflitos, interpretações e decisões. In. MONTEIRO, Roberta Corrêa de Araujo; ROSA, André Vicente Pires (coord.) Direito Constitucional – os desafios contemporâneos: uma homenagem ao professor Ivo Dantas. Curitiba: Juruá, 2012, p. 89. [3] SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 73.